Tribunal: TJBA
Processo: 8012876-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012876-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CYDIA LUIZA BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES, UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E MIGRAÇÃO DE MODALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS UNIDADES DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO NO PLANO COM AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Eunápolis/BA, que indeferiu liminar de manutenção do plano de saúde, sob fundamento de inatividade desde 16/06/2024.

A parte agravante sustenta a continuidade do vínculo contratual, demonstrando pagamento de mensalidades, validade da carteirinha virtual até 28/02/2026 e autorizações médicas recentes, inclusive cirurgia de apendicectomia realizada em 03/01/2025.

Requer a reforma da decisão, com a manutenção da cobertura integral do plano.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

As agravadas apresentaram contrarrazões, arguindo perda de objeto em razão de suposta inatividade contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se subsiste vínculo contratual válido entre a agravante e o plano de saúde, diante da alegação de inatividade feita pelas rés, ou se deve prevalecer a documentação apresentada pela agravante, apta a demonstrar a continuidade da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A documentação acostada aos autos comprova a continuidade do vínculo contratual com a Unimed Fesp, após a migração administrativa da Unimed Fama, preservando-se mensalidades, carências e direitos assistenciais.
8. Pagamentos regulares de mensalidades em 2024 e 2025, além da realização de cirurgia em janeiro de 2025, infirmam a alegação de inatividade.
9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as cooperativas do sistema Unimed respondem solidariamente, aplicando-se a Teoria da Aparência, pois se apresentam como rede única perante o consumidor, que confia na abrangência nacional do serviço.
10. Nesse sentido: “A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor” (AgInt no AREsp 1505912/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).
11. Afastada a alegação de perda de objeto, impõe-se a reforma da decisão agravada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço e da confiança legítima do consumidor (art. 51, IV, do CDC e art. 35-C da Lei 9.656/98).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para determinar a imediata manutenção do plano de saúde da agravante, assegurando a preservação integral das condições contratuais, reconhecendo-se a validade da migração entre modalidades e a responsabilidade solidária das unidades da rede Unimed.
13. Tese de julgamento: “A apresentação de documentos que comprovam pagamentos regulares, utilização do serviço e migração válida entre modalidades afasta a alegação de inatividade contratual, impondo-se a manutenção da cobertura do plano de saúde, em razão da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço e da aplicação da Teoria da Aparência ao sistema Unimed.”

Dispositivos relevantes citados

CDC, art. 51, IV

Lei nº 9.656/98, art. 35-C

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019

STJ, AgInt no AREsp 1784668/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8012876-93.2024.8.05.0000, originária da comarca de Eunapólis– BA, agravante Cydia Luiza Bomfim dos Santo
s
e agravado FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIZA DA AMAZÔNIA – FAMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .